Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-19.2025.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Demandante que nega ter solicitado alteração do domicílio bancário (Banco do Brasil) no seu benefício do INSS, para o Banco BMG. Refuta abertura de conta corrente ou realização de empréstimo pessoal junto ao réu, bem como a assinatura na declaração de residência anexa ao instrumento contratual. Demandante que nunca esteve na cidade indicada. Desinteresse do réu na realização de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Demandante que nega ter solicitado alteração do domicílio bancário (Banco do Brasil) no seu benefício do INSS, para o Banco BMG. Refuta abertura de conta corrente ou realização de empréstimo pessoal junto ao réu, bem como a assinatura na declaração de residência anexa ao instrumento contratual. Demandante que nunca esteve na cidade indicada. Desinteresse do réu na realização de prova pericial grafotécnica. Ademais, o requerido deixou de apresentar os documentos solicitados pelo Juízo. Inexistência da relação jurídica. Inexigibilidade dos débitos configurada. Devida a restituição, autorizada compensação com o crédito concedido. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Valor arbitrado que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.